Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026036-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 315 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTROS CRIMINAIS PREEXISTENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA,
PER SI
– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – REQUISITOS AUSENTES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O fato de a paciente ostentar condenação por outro crime e registros de ações penais e inquéritos policiais em andamento é suficiente para manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocada em liberdade;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3. A periculosidade social impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

4.

Escorreito o indeferimento de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, se, além de não comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP, a paciente já fora agraciada três vezes com o indigitado benefício por ser mãe de filhos menores de 12 anos, voltando a delinquir, cenário que clama pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Mikaele Salvador Dias
, custodiada desde
24.11.2020
por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
, estaria sofrendo coação ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

O Impetrante aduz, em apertada síntese:
a)
a falta de fundamentação concreta do
decisum
, em afronta ao art. 315, incs. II e III, do CPP;
b)
a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente;
c)
a suficiência,
in casu
, das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);
d)
o atendimento do requisito do art. 318, III, do CPP, sendo possível, assim, a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente.

À vista de tais argumentos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva
,
sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas à prisão
.

No
mérito
, requer seja
ratificada a ordem
, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 69660490).

Anexou documentos (Id. 69660492/69660495).

A liminar foi
indeferida
(Id. 70503489).

A seguir, vieram as informações judiciais (Id. 71107466).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
71596989)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Sumário: Paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (33) e associação para o mesmo fim (35) – Irresignação – Impetração de
habeas corpus
sustentando que
não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva,
além de ofender a redação disposta no art.
315, inciso II e III, do CPP
– Assere que a paciente possui predicativos pessoais que lhe são favoráveis – Afirma que as
medidas cautelares
distintas da prisão já são suficientes
in casu
– Busca, por fim, a concessão da
prisão domiciliar
ao argumento de que a paciente é
a única responsável pelo sustento dos filhos menores
– Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Paciente presa em flagrante, após denúncias anônimas de que praticava a
comercialização de droga em sua residência
, portando maconha e cocaína, além de petrechos – Requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, além de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que
responde a três ações penais pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico
, além de existirem contra ela
dois inquéritos policiais em andamento
– Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Incidência dos
enunciados orientativos no 25, no 43 e no 06, todos do TJ/MT
– Ademais,
não há nos autos prova inconteste de que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores
– Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021